Tribunal: TRF3
Processo: 5000011-25.2020.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
73/1327)

5000011-25.2020.4.03.6142

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000011-25.2020.4.03.6142

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CESAR ALBERTO BENFATTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

APELADO: CESAR ALBERTO BENFATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo instruído com PPPs e, ante a necessidade de esclarecimentos acerca das reais condições em que as atividades eram desenvolvidas, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação válida.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000011-25.2020.4.03.6142

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CESAR ALBERTO BENFATTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARINA TEIXEIRA DE PAULA - SP318250-N

APELADO: CESAR ALBERTO BENFATTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especial, dos períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, priorizando-se o benefício mais vantajoso, desde o requerimento administrativo. Requer, ainda, a observância da nova redação do art. 32, introduzida pela Lei n.o 13.846/2019.

Sentença de procedência (Id. 148075974) restou anulada pela Oitava Turma deste Tribunal Regional Federal 3a Região que, de ofício, decidiu determinar o retorno dos autos à vara de origem, para a produção da prova pericial, e julgar prejudicada a apelação, concedendo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Realizada a perícia determinada (Id. 292794089 e Id. 292794125).

Prolatada sentença de procedência para condenar o INSS a computar como trabalhado em condições especiais, com posterior conversão comum, os intervalos compreendidos entre 02/02/1987 a 18/04/1995, 01/11/1998 a 30/04/2019 e de 01/07/2000 a 30/04/2019; observar no cálculo da prestação previdenciária o resultado da soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes, limitadas ao teto, para definição do salário-de-benefício; conceder o benefício previdenciário de aposentadoria especial NB 42/194.351.210-5 e DER em 02/07/2019 (Id.292794138).

O INSS apelou, requerendo a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.368.225/RS e até que julgados os REsps 1.905.830/SP, 1.913.152/SP e 1.912.784/SP (Tema 1124 do STJ), além da atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e o conhecimento da remessa oficial. No mérito, pleiteava a reforma da sentença, sustentando, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais ao reconhecimento das atividades como especiais e, consequentemente, para a concessão da aposentadoria, e impugnava a determinação de soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes, limitadas ao teto, para definição do salário-de-benefício. Requeria, se vencido, fosse determinado o afastamento do segurado das atividades especiais e que os efeitos financeiros da condenação tivessem início na data da ciência do laudo ou da citação.

A parte autora interpôs recurso adesivo, do qual desistiu.

Acórdão de Id. 306531971, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação.

Acórdão de Id. 315140853, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração do INSS e da parte autora e deferida a tutela provisória de urgência

Interpostos recursos especiais pelas partes (Ids. 315823343 e 318194860), sobreveio a decisão de Id. 328916035, determinando a suspensão do trâmite do processo “até o pronunciamento definitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça/ Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria em tela” (Tema 1.124 do STJ).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão (Id. 350143599), desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Reanalisando o feito sob a ótica do Tema 1.124, deve ser afastada, inicialmente, a argumentação do INSS relativa à falta de interesse de agir da parte autora, cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da falta de juntada no processo administrativo da documentação necessária para exame pela autoridade administrativa do pedido de reconhecimento de tempo de atividade especial.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou os PPPs trazidos nesta via judicial (Id. 148075953).

Assim, não se nota intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

A decisão da perícia ao analisar o indeferimento do enquadramento do período de 02/02/1987 a 18/04/1995 sintetiza o entendimento da autarquia a respeito do reconhecimento como especial de atividades sujeitas à tensões elétricas:

PPP refere função de técnico de manutenção eletrônica em empresa (Lins Radio clube ), com risco de acidente com tensão elétrica acima de 1000 V.

No entanto, conforme legislação vigente de acordo com Dec. 53.831/1964 e MP 1.523/1996, para período até 5/3/97 deve haver exposição habitual e permanente em área de risco, limitada aos pontos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Portanto, o enquadramento contempla as exposições as tensões elétricas superiores aos 250 volts (linhas vivas) existentes nos sistemas de potência (geração, transmissão e distribuição), estando excluídas, portanto, atividades em unidades de consumo (baixa tensão).

Sem enquadramento técnico do período

No entanto, embora o entendimento desta Relatora acerca da possibilidade de enquadramento da atividade seja diverso — inexistindo a restrição à data limite para tanto ou a especificação de que seja atividade relacionada a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica —, os PPPs acostados, por suas características, foram impugnados pela autarquia e os fundamentos da impugnação acolhidos por esta 8.a Turma, nos seguintes termos:

Para comprovar o alegado foram juntados PPPs fornecidos pelas empresas (Id. 148075953), que o INSS impugna nos seguintes aspectos:

Embora se refiram a empregadores e períodos diferentes, (Lins Rádio Clube Ltda. – 02/02/1987 a 18/04/1995, Rádio Regional Esperança FM Ltda. – 01/11/1998 a 30/04/2019 e Rádio Alvorada de Lins Ltda. – 01/07/2000 a 30/04/2019), todos os PPPs juntados, ID 26868275, p. 24/25, ID 26868275, p. 25/26 e 26868275, p. 35/36, são praticamente idênticos, com registro ambiental datado no período entre 01/05/2019 e 31/05/2019, extemporâneo aos períodos trabalhados, sob a responsabilidade técnica do mesmo profissional.

Pertinentes as alegações da autarquia, a gerar dúvida quanto à aptidão de tais documentos para comprovar as condições especiais das atividades realizadas pelo autor.

No entanto, reconhecendo o caráter alimentar dos benefícios previdenciários, determinou a realização da perícia técnica para a comprovação das condições de trabalho.

Reconhecida, portanto, a insuficiência dos documentos que instruíram os autos do procedimento administrativo, tendo sido necessária a sua complementação por meio de perícia técnica.

Assim, quanto ao termo inicial do benefício, a situação se insere na hipótese descrita no item 2.3. supramencionado, levando à fixação do termo inicial de pagamento do benefício, a partir da data da citação válida.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento dos embargos de declaração no tópico em que posterga a definição do termo inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação válida, dando, assim, parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora. Mantida, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo instruído com PPPs e, ante a necessidade de esclarecimentos acerca das reais condições em que as atividades eram desenvolvidas, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação válida.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora para alterar o julgamento dos embargos de declaração no tópico em que posterga a definição do termo inicial de pagamento do benefício, fixando-o na data da citação válida, dando, assim, parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão